Tribunal: TJDFT
Processo: 0706497-92.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. TEMA 1.198/STJ. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, que exigiu a apresentação de extratos bancários da autora e esclarecimentos acerca da destinação de valores relacionados ao contrato de empréstimo consignado impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foi legítima a determinação judicial de emenda da petição inicial para apresentação de extratos bancários e esclarecimentos sobre eventual crédito decorrente do contrato impugnado e se o descumprimento dessa determinação autoriza o indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cabendo ao magistrado determinar a emenda quando verificar defeitos ou insuficiência documental que dificultem a adequada apreciação da demanda.
4. Constatados indícios de litigância abusiva, é legítima a exigência de emenda da petição inicial para comprovação mínima da plausibilidade da pretensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.198.
5. No caso concreto, consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de primeiro grau revela o ajuizamento, pela autora, de múltiplas demandas contra diversas instituições financeiras, todas estruturadas a partir de petições padronizadas e instruídas com idêntico conjunto documental. Verifica-se, ainda, a existência de ao menos três ações substancialmente idênticas entre si e fortemente semelhantes à presente demanda.
6. Nesse contexto, a exigência de apresentação de extratos bancários mostrou-se providência adequada para esclarecer eventual disponibilização e movimentação dos valores decorrentes do contrato impugnado. Trata-se de medida voltada à verificação da existência de lastro mínimo da pretensão e à adequada delimitação da controvérsia submetida ao Poder Judiciário.
7. A autora, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial de emenda da petição inicial, apesar de regularmente intimada para tanto. O descumprimento da diligência autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de indícios de litigância abusiva ou predatória autoriza o magistrado, de forma fundamentada e proporcional, a determinar a emenda da petição inicial para a apresentação de documentos aptos a conferir lastro mínimo à pretensão deduzida em juízo. 2. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, p.u. e 485, I
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1198, REsp 2021665/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 2088421, Rel. Des. João Egmont, julgado em 04/02/2026; TJDFT, Acórdão 2068960, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, julgado em 27/11/2025.